Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-87.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 046.818.551-89 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GIOVANNA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 059.760.891-19 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), L. E. D. S. Q. - CPF: 101.005.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E VISITAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO PREJUDICADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

O julgamento da lide sem a prova da real capacidade financeira do alimentante caracteriza cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova que resultou inegável prejuízo ao apelante e reclama a necessidade de reabertura da instrução, e consequente, prolação de nova sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 1012688-87.2020.8.11.0003

Apelante
: L.E.S.Q e Giovana Queiroz de Souza

Apelado
: Matheus Henrique dos Santos Souza

RELATÓRIO

Apelação
interposta por L.E.S.Q e Giovana Queiroz de Souza.

Ação
: Ação de Guarda c/c Alimentos e Visitas, proposta por Matheus Henrique Dos Santos Souza, em face de L.E.S.Q e Giovana Queiroz de Souza, ora apelantes.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, e determinou a guarda do infante a sua genitora Giovana Queiroz de Souza, fixou ao genitor o direito de visitas e o pagamento de alimentos no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 390, a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês. Deixou de condenar as partes em custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de a demanda tramitar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 172535389): Alega a apelante, preliminarmente, que o Juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir o seu pedido de providências e realizar o julgamento do mérito sem a produção desta prova solicitada.

Alega que os avós paternos do infante detêm uma condição financeira confortável e até o rompimento da relação do casal, contribuíram de modo satisfativo com o sustento do neto. A par disso, por considerar o valor de pensão ofertado pelo genitor insuficiente, pleiteia a complementação dos valores pelos avós, a título de alimentos avoengos.

Requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito
, busca a reforma da sentença para majorar o valor da pensão alimentícia para o valor de um salário-mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 172535399).

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 174803154) opinou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a declaração de nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos, para a produção da prova que foi indeferida. Superada a preliminar, no mérito, opinou pelo desprovimento do apelo.

Fora realizada audiência de conciliação entre as partes, no entanto, restou infrutífera ante a ausência de acordo entre os genitores (Id. 181235658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Recurso

de apelação
interposto por
L.E.D.S.Q e GIOVANA QUEIROZ DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Guarda c/c Alimentos e Visitas, proposta por
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
, que julgou parcialmente procedente a ação, e determinou a guarda do infante a sua genitora, fixou ao genitor o direito de visitas e o pagamento de alimentos no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, equivalente à R$ 390,00 a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês. Deixou de condenar as partes em custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de a demanda tramitar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Preliminarmente
, alega a apelante que o magistrado de origem, ao indeferir o pedido da representante da requerida, de expedição de ofício à empresa VELOX SOLUÇÕES TÉCNICAS, local onde o genitor presta serviço e aufere renda, incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que ficou prejudicada a comprovação do real valor que o autor recebe mensalmente.

Ao assim agir, violou o magistrado, os princípios da busca da verdade real e da proteção especial aos menores “
eis que a necessidade da criança foi simplesmente ignorada limitando-se a instruir o feito com a suposta capacidade financeira do genitor auferida pelo seu próprio depoimento pessoal ao arrepio das regras processuais e do direito material que garantia à recorrente o direito de ter deferida a diligência suplicada
.” (Id. 175535389 – pg 6).

No mérito
, requer a majoração da pensão fixada para o valor de um salário-mínimo.

A controvérsia está em saber se é caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, sucessivamente se é o caso de majorar o valor da pensão alimentícia fixada na sentença impugnada
.

Pois bem. Inicialmente, suscita busca a apelante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Da análise, verifica-se que a declaração de hipossuficiência anexada aos autos detém valor probatório e autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3º, do art. 99, CPC.

Portanto, mantém-se a justiça gratuita deferida nos autos (Certidão Id. 145286660).

Adiante, com relação a
preliminar de cerceamento de defesa
há que se concordar que o valor real auferido mensalmente pelo genitor da criança não restou documentalmente comprovado, de modo que, a verificação da capacidade econômica do alimentante restou prejudicada.

Nesse sentido manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a declaração de nulidade da r. sentença, e, o retorno dos autos, para a produção das provas que foram indeferidas.

De fato, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção probatória.

Nessa linha é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença de Alimentos. Fixação. Sentença de procedência. Inconformismo que prospera. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Indeferida a produção de provas, notadamente a intimação do Executado para que apresentasse documentos comprobatórios de sua situação financeira. Provas que poderiam demonstrar a alteração nas condições econômico-financeiras do Executado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO para anular a r. sentença de Primeiro Grau, determinando-se o retorno dos Autos à Vara de Origem para prosseguimento, com a produção de mais provas, notadamente a intimação do Executado para apresentação de documentos que comprovem sua capacidade financeira.
(TJ-SP - AC: 10041308720198260248 SP 1004130-87.2019.8.26.0248, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

APELAÇÃO – Ação de revisional alimentos julgada procedente para o fim de majorar os alimentos para 30% sobre os rendimentos líquidos do réu - Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo requerido - Acolhimento - Julgamento antecipado que tolheu o direito à produção das provas requeridas pelas partes, a fim de comprovar suas alegações - Cerceamento de defesa reconhecido, do qual resultou inegável prejuízo ao apelante, em afronta ao princípio do devido processo legal - Existência de controvérsia fática acerca da atual capacidade financeira do alimentante - Necessidade de reabertura da instrução para melhor instrução do feito - Sentença anulada - Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10057602320198260526 SP 1005760-23.2019.8.26.0526, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

Desta feita, a sentença recorrida
merece ser anulada
, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova que fora indeferida. Até que sobrevenha nova decisão, os demais termos fixados na sentença, quais sejam, deferimento da guarda definitiva a genitora e regulamentação do direito de visita do pai, permanecem inalterados.

Por fim, o pedido da apelante de majoração do valor da pensão alimentícia, resta prejudicado até que se dê a devida instrução na origem.

Para evitar prejuízo a criança, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção do valor fixado a título de pensão alimentícia até que se dê na origem a devida instrução da questão, com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, sobretudo porque o
genitor ofertou voluntariamente
a quantia de 30% do salário mínimo mensal a título de alimentos, em favor do filho Lorenzo, nascido em 26.04.2019, como anotado no anterior agravo nº 1007254-58.2022.

Isso posto,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e

dá-se parcial provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção das provas pertinentes, com a consequente instrução do feito e prolação de nova sentença. Até que sobrevenha nova decisão, ficam mantidos os valores fixados a título de pensão alimentícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023